Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. ART. 121, §2o, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO.
1. A qualificadora do meio cruel diz respeito não só ao tipo de instrumento utilizado, mas também tem relação com o modo de execução do crime que causa sofrimento excessivo e desnecessário para a vítima. Assim, o modo de agir do réu, que expõe intensidade e a perversidade no ataque, até provável desfalecimento da vítima, também podem ensejar o reconhecimento da crueldade, como qualificadora na prática de um crime contra a vida, tudo a depender, evidente, das agressões e contra-agressões.
2. A prova técnica - Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto - atestou agressões sofridas pela vítima na cabeça, com traumatismo cranioencefálico grave, o que deve ser objeto de avaliação pelo Conselho de Sentença no sentido de que se autoriza ou não a forma qualificada da conduta do réu pela crueldade, eis que a cada uma das provas para se chegar a um juízo definitivo de condenação ou de absolvição constitui atribuição do Conselho de Sentença, após manifestação das partes.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.